Tribunal: CARF
Processo: 10665.900124/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10665.900124/2011­98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.978 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
A FONTE DAS ROUPAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
Não se admite a compensação de crédito tributário, a favor do contribuinte,
sem que haja a comprovação inequívoca de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900124/2011-98
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­45.122, da 3a Turma
da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.214), que não homologou a compensação pleiteada
através de diversas PER/DCOMP.
As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente, foram:

A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 912634535 (fl. 214), que, em síntese se manifestou:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP: R$ 12.960,66
Valor informado na DIPJ: R$ 9.105,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.921,55
IRPJ devido: R$ 21.816,39
Somatório das parcelas do crédito indicadas na DCOMP: R$ 12.960,66
Parcelas do crédito confirmadas pela DRF: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00”.
A DRF concluiu que as antecipações, informadas pela ora recorrente. na
DCOMP não seriam suficientes sequer ara extinguir o valor do IRPJ devido no período e,
assim, não homologou as compensações declaradas.
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade, alegou:
4.1 Que a requerente procedia à apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real
Estimado, procedendo a sua declaração de ajuste nos prazos e condições
regulamentares desde o ano base de 2001. Desse processo vieram se acumulando
valores a serem compensados de ambas as contribuições exigidas, não sendo o valor
resultante apurado em um único exercício como pretende o fisco. Coloca o arquivo
da empresa à disposição do fisco para confirmação de suas alegações.
4.2 A alegação de prescrição levantada pela autoridade não encontra guarida
pois não houve por parte do sujeito passivo qualquer tipo de omissão que
significasse renúncia ao seu direito. Transcreve Ofício emitido pela DRF em
agosto/2010 para argumentar que tal fato já foi expressamente reconhecido pela
Autoridade Fiscal.
4.3 Verificando o possível cometimento de erros no preenchimento das
declarações apresentadas ao fisco tentou retificar algumas declarações. No entanto,
os Sistemas Informatizados da RFB se recusaram a processar grande parte das
retificações, sem as quais jamais se chegará à consumação do processo, devendo tais
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.900124/2011­98
Acórdão n.o 1001­001.978
S1­C0T1
Fl. 3

3
retificações ser procedidas de ofício à luz da documentação apresentada, nos termos
do art. 149 do CTN.
4.4 Por fim, propugna pelo acatamento da Manifestação de Inconformidade
com a declaração de inexistência de prescrição, a retificação de ofício das
declarações apresentadas e o cancelamento das exigências.
A DRJ, inicialmente, alegou o art. 16, item III, do decreto 70.235/72, para
afirmar que as provas devem ser apresentadas na impugnação, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 4o do referido art. 16, o que não é o caso. Os documentos comprobatórios já
deveriam ter sido apresentados quando da manifestação de inconformidade.
A seguir, comenta:
Restituição/Compensação ­ Competência
O julgamento em primeira instância de processos administrativos fiscais
referentes à manifestação de inconformidade relativas ao indeferimento da
restituição e a não homologação da compensação apresentada pelo contribuinte,
contra apreciações dos Delegados/Inspetores da Receita Federal relativas aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, compete
às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento; assim dispõe o art. 212 da
Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009.
Apreciando as alegações da ora recorrente, a DRJ, então, repele o argumento
da ora recorrente de que tentou retificar as DCOMP apresentadas, mas, que o sistema da RFB
não permitiu.
Assim, em relação à retificação, comenta:
Não é difícil perceber que os créditos utilizados pelo contribuinte na DCOMP,
bem como os débitos por ele compensados não podem simplesmente ser ignorados
ou substituídos quer seja por ato informal do contribuinte ou mesmo ex­offício pela
Administração Pública.
Contudo, a legislação tributária também prevê a alteração destes dados,
considerando exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento destas declarações.
Comenta a respeito das regras para retificação, previstas na Instrução
Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época da apresentação das
DCOMP, regras estas mantidas na IN RFB 1.300/2012 e que:
Como se vê, a retificação da PER/DCOMP somente é possível na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento. Contudo, não
indiscriminadamente, o procedimento é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as
declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
O contribuinte apresentou diversas DCOMP’s. Considerando o conflito de
informações prestadas entre as declarações apresentadas ao fisco (PER/DCOMP,
DCTF e DIPJ), o contribuinte foi intimado pelo fisco a esclarecer/retificar os
documentos apresentados,no intuito de uma análise correta dos procedimentos
executados. Por fim, considerando as últimas informações prestadas pelo
contribuinte, o fisco concluiu a análise dos procedimentos.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
...
15.1 Tal como já explicitado anteriormente, a legislação vigente determina
que os créditos pleiteados/utilizados e os débitos compensados em PER/DCOMP
devem ser inequivocamente identificados, com indicação precisa de sua origem e
período de apuração. A retificação ou o cancelamento da PER/DCOMP somente é
possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento;
contudo, não indiscriminadamente, o procedimento é efetuado formalmente, quer
seja através da apresentação de formulário ou de PERDCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa. Inexiste qualquer
previsão legal para a retificação ex­offício da DCOMP.
Assim, não conheceu do pedido de retificação ex officio das DCOMP.
Quanto ao saldo negativo de IRPJ, a DRJ comenta:
Acerca do crédito utilizado na DCOMP, o manifestante argumenta que “o
saldo pretendido é decorrente de valores que vieram se acumulando e que não foram
apurados de forma isolada, ou seja, ano a ano”. Considerando esta alegação, cabe
esclarecer:
A legislação tributária vigente ­ art. 1o da Lei no 9.430, de 1996 ­ determina a
apuração do IRPJ/CSLL por períodos de apuração; neste contexto, os “saldos
negativos de IRPJ/CSLL” são apurados período por período e devem ser controlados
individualmente, em respeito ao artigo 168 do CTN que limita o direito à restituição
(ou sua utilização em DCOMP) ao decurso do prazo de cinco (05) anos. Assim
sendo, totalmente desprovida de amparo legal a forma de apuração do Saldo
Negativo indicada pelo manifestante.
...
Quanto ao direito creditório, propriamente dito, a DRJ, então, argumenta:
...
O manifestante não contesta a inexistência da compensação indicada na
DCOMP; limita­se a mencionar a existência de outros créditos disponíveis para a
validação da compensação intentada. Não foram apresentados quaisquer documentos
destinados à comprovação do pretenso indébito, nem mesmo foram identificados os
equívocos cometidos quando da apresentação das DCOMP’s.
O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’s em análise reporta­se ao
Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2005. O Despacho Decisório à fl. 214
menciona a divergência entre as antecipações do IRPJ indicadas na DCOMP e
aquela consignada na DIPJ. O manifestante nada esclarece a respeito. Verificando as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, tem­se:

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.900124/2011­98
Acórdão n.o 1001­001.978
S1­C0T1
Fl. 4

5

A única antecipação indicada pelo contribuinte na DCOMP reporta­se à
compensação no valor de R$ 12.960,66 que não foi localizada pela DRF, portanto
não confirmada; as compensações indicadas nas DCTF’s também não foram
localizadas tal como ali informadas, de modo que também não podem ser validadas.
Foram localizados pagamentos no valor total de R$ 3.829,09.
Ainda que a compensação indicada pelo contribuinte na DCOMP não possa
ser validada, outras antecipações do IRPJ foram localizadas para o período e devem
ser deduzidas do IRPJ apurada no final do período, nos termos da legislação
tributária vigente.
Diante da constatação acima, recompõe­se a apuração do IRPJ AC 2005,
computando as antecipações efetivamente confirmadas: R$ 3.829,09:

Assim, conclui por não conhecer o pedido de retificação ex officio das
DCOMP e julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Cientificada em 21/11/2013 (fl 259), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10/12/2013 (fl 262).
É o relatório.

Voto
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, inicialmente, a recorrente informa:
A Recorrente apresentou retificação da DCOMP Ano­calendário 2005,
referente a Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 12.960,66.
A fim de garantir,o crédito tributário, foi depositado em conta judicial o valor
de 20.290,08 (vinte mil, duzentos e noventa reais e oito centavos)em 28/08/2012
(comprovante anexo), estão sendo discutidos os créditos através da Execução Fiscal
processo 0074.12.000460­6 e nos Embargos a Execução processo 0074.004450­3,
na comarca de Bom Despacho/MG.
A recorrente, preliminarmente, alega a prescrição já que o processo trata de
débitos de IRPJ do ano­calendário de 2005 e que já decorreram mais de oito anos (sic),
provavelmente, levando em consideração a data do despacho decisório e que, portanto, a
cobrança do débito não pode "prosseguir". Apresenta jurisprudência.
Como antes dito, alega que o crédito tributário está sendo discutido
judicialmente tendo sido realizado o depósito integral do montante. Portanto, ocorre a
suspensão da sua exigência, com base no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
No mérito reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade,
tratando da forma de apuração, apresenta jurisprudência.
A seguir comenta que a embargada ignora que o saldo pretendido é
decorrente de valores que vieram se acumulando e que não foram apurados de forma isolada.
Comenta ainda que os créditos carecem de liquidez e certeza, já que não são
valores declarados em DCTF's, que não foram homologadas, e nem são oriundos de
lançamentos nos termos do art. 142 do CTN.
Alega que as cobranças são indevidas como se pode comprovar através dos
balanços e demais documentos bastando uma perícia contábil. Cita jurisprudência.
A seguir reclama a atualização de seus créditos pela variação da taxa SELIC,
já que a União assim o faz em relação aos seus créditos e cita jurisprudência.
Por fim, requer:
a)
Para reconhecer e declarar prescrito o crédito tributário.
b)
Reconheça a inexigibilidade do débito.
c)
Que sejam compensados os prejuízos fiscais dos anos anteriores
conforme previsão no RIRPJ.
Requer, adicionalmente que:
O cadastramento do Dr. Leonardo de Lima Naves, devidamente inscrito na
OAB/MG sob o n.° 91.166, na capa dos autos para os fins de direito, especialmente
para futuras publicações.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.900124/2011­98
Acórdão n.o 1001­001.978
S1­C0T1
Fl. 5

7
Com relação à preliminar de prescrição, vou denominar assim, com a devida
vênia, o que está em discussão é a compensação que foi pleiteada no de 2009, cujo despacho
decisório foi emitido em 14/02/2011, absolutamente em acordo como artigo 74, da Lei
9.430/96, parágrafo 5°:
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
Portanto, incabível a alegação da recorrente.
Alega ter efetuado o depósito judicial do montante em discussão, pleiteando a
suspensa da exigibilidade do crédito tributário, quando o que se discute aqui é a não
homologação das compensações pleiteadas. Portanto, não há sentido do pleito, neste aspecto,
ressaltando­se que o inciso III, do artigo 151 do CTN dispõe que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Requer também a compensação de prejuízos fiscais (sic), incabível neste
processo, porquanto, repito, trata­se de não homologação de compensações pleiteadas.
Quanto ao último requerimento, ou seja, que todas as intimações, publicações
e notificações, sejam realizadas em nome dos advogados, cito a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Portanto, nega­se também esta parte.
Além dessas alegações, a recorrente nada trouxe de novo ao processo que lhe
desse razão em seus pleitos. Na verdade, a DRF afirma que não restou saldo que permitisse
homologar as DCOMP, o que foi mantido pela DRJ e não foi contestado pela recorrente ou
mesmo apresentada provas de que haveria saldo.
É dever recorrente apresentar as devidas provas de seu erro, consoante o
artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante
o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado
pelo de n° Decreto 9.580/2018):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Como bem indicado pela DRJ, o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72
dispõe:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Ressalte­se que este requerimento deveria ter sido feito, na forma acima, se
fosse o caso,quando da impugnação, nunca de forma genérica, como a recorrente mencionou
em seu recurso.
Por outro lado, art. 170, do CTN dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(meu
grifo)
Portanto, correta a decisão da DRJ já que não houve a prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada para, no mérito, negar
provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital